Tribunal: TJSP
Processo: 2081453-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EXECUÇÃO – Admissível o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC/2015, para valores de até 40 salários mínimos, depositados em aplicações financeiras com caráter de investimento, incluindo contas-poupança vinculadas a conta corrente, fundos de investimento e conta corrente, ressalvada a possibilidade de penhora quando verificado abuso, má-fé ou fraude, no caso concreto,

Ementa:
EXECUÇÃO – Admissível o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC/2015, para valores de até 40 salários mínimos, depositados em aplicações financeiras com caráter de investimento, incluindo contas-poupança vinculadas a conta corrente, fundos de investimento e conta corrente, ressalvada a possibilidade de penhora quando verificado abuso, má-fé ou fraude, no caso concreto, nos termos da orientação atual do Eg. STJ – Como nada nos autos revela a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude, no caso concreto, e as quantias alcançadas pelo bloqueio, em conta da parte devedora é inferior a 40 salários mínimos, de rigor o reconhecimento de que a quantia integral alcançada pela constrição judicial é impenhorável, por força do art. 833, X, CPC/2015, impondo-se, em consequência, a reforma da r. decisão agravada, para determinar o levantamento dos bloqueios on-line efetivados, com restituição integral dos referidos valores constritos à parte agravante - Revogação do efeito suspensivo concedido ao recurso.
Recurso provido.